Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-13.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 1021243-13.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DAIANE DA SILVA BRUM
RECORRENTE: DAIANE DA SILVA BRUM
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHA MEDICO
Vistos.
Recurso Especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81216970):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CIRURGIA BARIÁTRICA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Constitui cirurgia essencial à preservação da vida e da saúde da paciente segurada, não se confundindo com simples tratamento para emagrecimento, o que caracteriza a abusividade da negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica necessária à garantia da própria sobrevivência do segurado. Portanto, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve se dar da forma mais favorável ao consumidor. No que tange ao dano moral, tem-se que não está configurado, pois em que pese a negativa por parte da apelante não se verifica que os fatos desencadeados ensejaram ofensa a honra, imagem ou constrangimento a autora a ponto de caracterizar o dano moral. Assim, se enquadra em mero aborrecimento que isenta o dever de indenizar o dano moral. Ademais, o descumprimento contratual não é apto por si só a caracterizar a reparação civil. É de se aplicar a sucumbência recíproca devendo os honorários serem rateados entre as partes, 50% para cada um, sendo 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e § 6o do CPC.
(TJ-MT 10212431320198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como aplicar a sucumbência recíproca para que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa sejam rateados entre as partes na proporção de 50% para cada uma, nos termos do artigo 85, § 2o e § 6o do CPC.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 12, inciso V e 35-F da Lei 9.656/98, artigos 421 e 422 do Código Civil e artigos 51, inciso VI e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao argumento de que a negativa de cobertura para o procedimento cirúrgico pretendido não viola a finalidade do contrato quando não implementado o período de carência pactuado.
Recurso tempestivo (id 86920474) e preparado (id 86957479).
Contrarrazões apresentadas (id 90065999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 12, inciso V e 35-F da Lei 9.656/98, 421 e 422 do Código Civil e 51, inciso VI e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, se ampara no argumento de que a negativa de cobertura para a cirurgia prescrita à parte recorrida é legítima, em razão de o seu contrato estar em período de cumprimento de carência, de forma que deve ser afastada a condenação à obrigação de fazer.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) o procedimento foi recomendado com urgência, fazendo constar que a obesidade da apelada já estava prejudicando sua saúde, diante do peso da apelada de 152kg. Nos autos está evidenciado que a apelada tentou outras formas para perder peso, não obtendo êxito, o que gerou a necessidade da cirurgia indicada.
Não obstante, o período de carência apontado pela apelante de conhecimento da apelada, tem-se que o quadro clínico quanto a afetar seus movimentos surgiu após a contratação, o que impôs a necessidade da cirurgia em caráter de urgência. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto às questões apontadas está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE COBERTURA, MESMO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual concluiu, com base na apreciação fática da causa, estarem presentes os requisitos para o reconhecimento de situação configuradora de urgência e emergência, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedentes do STJ, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, mesmo durante o período de carência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1635279 RJ 2019/0366224-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca existência de situação emergencial do quadro de saúde da parte recorrida ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial Adesivo interposto por Daiane da Silva Brum
Trata-se de recurso especial adesivo interposto por DAIANE DA SILVA BRUM com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 81216970.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 14 e 39 do CDC e artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que a recursa indevida de cobertura à cirurgia prescrita lhe gerou angústia e desgaste emocional, razão pela qual é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 91464992)
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 93290493).
Contrarrazões apresentadas (id 9673465).
É o relatório.
Decido.
Recurso Adesivo prejudicado
A negativa de seguimento ao recurso especial principal, torna prejudicado o recurso adesivo.
Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso especial adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Portanto, sem que haja o juízo positivo de admissibilidade daquele primeiro, o adesivo não prospera.
Com efeito, dispõe o art. 997, § 2o, III, do CPC:
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
(...)
§ 2o. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
(...)
III – não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.
Diante desse quadro, é o caso de não se admitir o presente recurso especial adesivo, em virtude da negativa de seguimento do recurso especial principal. A propósito:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PRINCIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. ART. 997, § 2o, III, DO CPC/2015. 1. "O recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal" (AgRg no Ag 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011). 2. O não conhecimento do agravo em recurso especial principal torna prejudicado o recurso adesivo e seu respectivo agravo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 593.993/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/06/2019, DJe 12/06/2019) (g.n).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AGRAVO DO RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, III, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). 2. Considerando que o recurso especial principal não foi admitido na origem e que o respectivo agravo não o conduziu ao provimento desta Corte, torna-se prejudicado o exame do recurso especial adesivo manejado pelo insurgente. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n).
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico (id 86802488), com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso especial adesivo interposto por Daiane da Silva Brum (id 90236992), em razão da negativa de seguimento do recurso principal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça